Tribunal: TJMT
Processo: 1001702-86.2025.8.11.0007
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001702-86.2025.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO BIANCHI - CPF: 740.387.700-44 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO BECKER - CPF: 002.118.610-30 (ADVOGADO), MARCELO CARLOS ZAMPIERI - CPF: 716.479.020-53 (ADVOGADO), BRUNA TRINDADE STANGARLIN - CPF: 018.302.450-82 (ADVOGADO), VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 56.360.266/0001-08 (EMBARGANTE), FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 260.595.018-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.CONTRATO DE CONSÓRCIO. SEGURO DE VIDA. VENDA CASADA. TEMA 972/STJ.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por administradora de consórcios contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do consumidor para reconhecer a abusividade da cobrança de seguro de vida vinculado ao contrato de consórcio, determinando o decote dos valores respectivos do débito e a restituição simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:
(i) se o acórdão incorreu em omissão ao não atribuir eficácia suficiente à proposta de adesão ao seguro firmada em instrumento apartado; e (ii) se havia necessidade de distinção entre o contrato de consórcio regido pela Lei no 11.795/2008 e a tese firmada no Tema 972/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A formalização do seguro em termo de adesão autônomo não comprova, por si só, a liberdade real do consumidor para recusar a contratação ou escolher seguradora diversa, razão pela qual não afasta o fundamento central do acórdão embargado.

4. A incidência do Tema 972/STJ não se restringe à nomenclatura do contrato, mas à vedação de imposição de produto acessório sem liberdade efetiva de escolha pelo consumidor. O contrato de consórcio não exclui a aplicação do CDC nem autoriza, sem prova idônea, a vinculação obrigatória de seguro à operação.

5. Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no julgado, verifica-se que os embargos pretendem rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já enfrentada, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A proposta de adesão ao seguro em instrumento apartado não afasta, isoladamente, a abusividade da cobrança quando ausente prova de liberdade real de escolha do consumidor quanto à contratação e à seguradora. 2. O Tema 972/STJ aplica-se às hipóteses em que se reconhece a imposição de produto acessório sem efetiva liberdade de contratação, ainda que a relação jurídica decorra de contrato de consórcio.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 39, I; Lei no 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema no 972; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017.; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, publ. 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Valtra Administradora de Consórcios Ltda. contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Luciano Bianchi, apenas para reconhecer a abusividade da cobrança de seguro de vida vinculado ao contrato de consórcio, determinando o decote dos respectivos valores do débito, com restituição simples.

No acórdão embargado, consignou-se que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete à recuperação judicial, que o ajuizamento de execução por quantia certa não configura renúncia à garantia fiduciária e que a intervenção do juízo recuperacional exige prova concreta de constrição sobre bem de capital essencial, circunstância não demonstrada nos autos. Quanto ao seguro de vida, reconheceu-se a abusividade da cobrança, por ausência de prova de liberdade real de escolha do consumidor quanto à contratação e à seguradora, nos termos do Tema n. 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a proposta de adesão ao seguro, assinada em instrumento autônomo, a qual, segundo defende, comprovaria a manifestação de vontade livre e apartada do consorciado e afastaria a caracterização de venda casada. Afirma que o julgado partiu da premissa equivocada de que a administradora não teria comprovado a liberdade de contratação do seguro, sem explicitar as razões pelas quais a prova documental apresentada seria insuficiente para esse fim.

Alega, ainda, omissão quanto à necessidade de distinção entre o caso concreto, relativo a contrato de consórcio regido pela Lei n. 11.795/2008, e a tese firmada no Tema n. 972/STJ, aplicável, segundo sustenta, a contratos bancários em geral. Defende que o sistema de consórcio possui regramento especial e peculiaridades próprias, sobretudo a prevalência do interesse do grupo, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 360448362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma suficiente, ao consignar que a abusividade da cobrança não decorreu da simples existência ou inexistência de instrumento apartado, mas da ausência de demonstração de liberdade real de escolha do consorciado quanto à contratação do seguro e à seguradora indicada. A conclusão adotada considerou que a vinculação do seguro à própria estrutura negocial do consórcio, sem prova de efetiva possibilidade de recusa ou contratação com seguradora diversa, caracteriza prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a proposta de adesão autônoma, invocada pela embargante, não possui aptidão, isoladamente, para infirmar o fundamento central do julgado, pois a formalização em documento separado não comprova, por si só, que o consumidor teve liberdade efetiva para recusar o seguro ou contratar produto equivalente com outra seguradora. A pretensão da embargante, portanto, volta-se à revaloração da prova e à alteração da conclusão jurídica adotada, providência incompatível com a via integrativa.

Também não se verifica omissão quanto ao Tema n. 972/STJ. O acórdão aplicou sua razão de decidir ao caso concreto por reconhecer identidade substancial entre as situações analisadas, uma vez que a vedação não se limita à espécie contratual bancária, mas à imposição de produto acessório sem liberdade real de escolha pelo consumidor. A existência de contrato de consórcio não afasta, por si só, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nem autoriza a vinculação obrigatória de seguro à operação, especialmente quando ausente prova da possibilidade de contratação livre e desvinculada.

Dessa forma, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios indicados, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).”

Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria aventada para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026